Tribunal: TJBA
Processo: 8119656-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119656-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KELLY TAIANE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO

APELADO: HIGOR DOS SANTOS RUMAO

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS
CONHECIDO E NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à Ré/Apelante; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no caso posto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 3º do art. 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade de justiça, e não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção, devida se mostra a sua concessão.

4. Nos termos do § 4º, do art. 485, do CPC, a desistência da ação pelo autor é possível e independe da anuência da parte ré quando ainda não tenha havido a citação ou a apresentação voluntária de contestação.

5. De acordo com o art. 90 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência da ação exige a existência de relação processual validamente estabelecida, o que pressupõe citação válida da parte ré.

6. No caso concreto, a desistência foi requerida pelo Autor no mesmo dia da expedição da carta de citação, antes de sua efetiva concretização, o que evidencia a ausência de formação do contraditório.

7. A alegação de comparecimento espontâneo da Ré não prospera, pois sua manifestação ocorreu apenas após a prolação da sentença homologatória, não se caracterizando como comparecimento apto a gerar angularização da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, autoriza a concessão da gratuidade de justiça quando ausente prova em sentido contrário.

2. A desistência da ação antes da citação válida da parte ré impede a formação da relação jurídica processual e afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

3. O comparecimento espontâneo da parte ré após a prolação da sentença não configura angularização válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 99, § 3º, e 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1935201/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.08.2025; TJBA, Apelação nº 81027320220238050001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação nº 80066586520238050103, Rel. Desa. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8119656-20.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
KELLY TAIANE SILVA DE OLIVEIRA

e
HIGOR DOS SANTOS RUMAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos presentes recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA